Tribunal: STF
Processo: RE 85230
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO PREVISTO NO DECRETO-LEI N 814/61. ALEGAÇÃO DE
OFENSA A REGRAS LEGAIS DE CUJA APLICAÇÃO NÃO CUIDOU O ACÓRDÃO
RECORRIDO. SUMULAS 282 E 356. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.